Tribunal: STF
Processo: ADI 7947
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido da Renovação Democrática (PRD) e pelo Partido Solidariedade, com pedido de medida cautelar,

“[...] em face dos arts. 54-A, 54-B, 54-N, 54-O, 54-P, 54-Q, 54-R e 54-S da Resolução TSE nº 23.571/2018, com a redação dada pela Resolução TSE nº 23.662/2021, por afronta ao art. 1º, II e V; art. 2º; art. 5º, LIV e LV; art. 14; art. 17, caput, I, II, §§ 2º e 3º; art. 22, I; e art. 60, § 4º, II, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [...]”.
Preliminarmente, os requerentes postulam a distribuição desta ADI ao Min. Gilmar Mendes, em virtude da prevenção, sob o argumento de “coincidência parcial de objeto com a ADI nº 5.362/DF (extinta por perda superveniente de objeto por decisão monocrática de Vossa Excelência, em 04.08.2017)” e com a ADI nº 6.032/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgada pelo Plenário em 05.12.2019)”. 
No mérito, alegam os requerentes, em apertada síntese, que:

“O núcleo dos dispositivos impugnados é o seguinte: o art. 54-A condiciona a suspensão da anotação de órgão partidário a processo regular com ampla defesa; o art. 54-B estabelece o  procedimento imediato após o trânsito em julgado; o art. 54-N disciplina a legitimidade para requerer a suspensão; o art. 54-R, em seu § 4º, determina que, enquanto perdurar a inativação do órgão regional, suas competências estatutárias serão exercidas pelo órgão nacional; o art. 54-T, por sua vez, completa e agrava o sistema inconstitucional: ao condicionar a paralisação do processo de suspensão — mesmo diante de pedido de regularização já apresentado pelo partido — à obtenção de medida liminar judicial, impõe ônus processual adicional que a Lei nº 9.096/1995 não prevê, contraria o art. 37, § 2º, da mesma lei, e viola o art. 5º, LIV e LV, da CR/88, ao prolongar os efeitos de uma sanção sem fundamento legal mesmo quando o partido já tomou a iniciativa de regularizar sua situação. Todos esses dispositivos formam um sistema normativo unitário, cuja inconstitucionalidade material — com ou sem procedimento prévio — é objeto da presente ação”.
[...]
“O quadro normativo é inequívoco: o Tribunal Superior Eleitoral criou, por via de resolução, uma quinta consequência para a não prestação de contas — a suspensão da anotação do órgão regional —, que o legislador ordinário não apenas não previu, como expressamente proibiu em quatro oportunidades distintas. Não se trata de regulamentação de lacuna legal, mas de inovação normativa primária, vedada ao Poder Judiciário em sede administrativa, por mais relevante que seja a função institucional do Tribunal Superior Eleitoral”.

Afirmam estar presente o fumus boni juris, uma vez que, além das manifestações  favoráveis à matéria, pela Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral da República, e posicionamentos adotados nas ações anteriormente ajuizadas, 

“Toda vez que o Congresso Nacional foi chamado a se pronunciar sobre as consequências da não prestação de contas — em 1998, em 2009 e em 2015 —, deliberadamente afastou a hipótese de suspensão de órgãos partidários, limitando as sanções à esfera financeira e pessoal”

O periculum in mora também  estaria presente, pois 

“As Eleições Gerais de 2026 se avizinham, e os diretórios estaduais dos Requerentes em diversos estados se encontram com anotações suspensas em razão de contas julgadas não prestadas. 
A manutenção dessa situação compromete diretamente a participação dos partidos nas eleições de 2026: sem anotação válida do órgão estadual — ou sem que o órgão nacional possa substituí-lo com plena eficácia —, convenções partidárias não podem ser realizadas regularmente, e candidaturas não podem ser lançadas nas circunscrições afetadas”.

Ao final, postulam: 

“a) A DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO ao Eminente Ministro Gilmar Mendes, nos termos do art. 77-B do RISTF, em razão da coincidência de objeto com a ADI 5.362/DF e com a ADI 6.032/DF; 
b) A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/1999, para suspender a eficácia dos arts. 54-A, 54-B, 54-N, 54- O, 54-P, 54-Q, 54-R, 54-S e 54-T da Resolução TSE nº 23.571/2018 (na redação da Res. TSE nº 23.662/2021), com a consequente insubsistência das suspensões de anotações dos órgãos partidários dos Requerentes decorrentes da aplicação dos referidos dispositivos;
c) Após a apreciação do pedido liminar, a SOLICITAÇÃO DE PARECER do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República; 
d) No mérito, a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 54-A, 54-B, 54-N, 54-O, 54-P, 54-Q, 54-R, 54-S e 54-T da Resolução TSE nº 23.571/2018 (na redação da Res. TSE nº 23.662/2021), por violação aos arts. 1º, II e V; 5º, LIV e LV; 14; 17, caput, I, II, §§ 2º e 3º; e 22, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a consequente insubsistência, em caráter definitivo, das suspensões das anotações e registros dos órgãos partidários em razão de contas julgadas não prestadas; 
e) SUBSIDIARIAMENTE, caso não acolhido o pedido principal, a concessão de INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO ao art. 54-R, § 4º, da Resolução TSE nº 23.571/2018 (na redação da Res. TSE nº 23.662/2021), para reconhecer que o órgão nacional do partido pode exercer plena e irrestritamente todas as competências estatutárias e eleitorais do órgão regional suspenso, incluindo a realização de convenções partidárias, a inscrição e o lançamento de candidaturas e a prática de todos os atos eleitorais necessários à participação do partido no processo eleitoral da circunscrição afetada”.

É o breve relato.
Preliminarmente, não há que se falar em distribuição pelo critério da prevenção, na medida em que tanto a ADI nº 5.362/DF quanto a ADI nº 6.032/DF não estão em tramitação, uma vez que ambas já estão acobertadas pelo manto da coisa julgada e foram arquivadas.
Quanto ao pedido liminar, verifico não estarem presentes, neste juízo de prelibação, os requisitos para a sua concessão, uma vez que as normas impugnadas dizem respeito à suspensão ou cancelamento de órgãos partidários após o trânsito em julgado de decisão que julga as contas como não prestadas.
Ausente, portanto, em um exame preliminar, o fumus boni juris, porquanto esta Suprema Corte, em exame de normas disciplinadoras das sanções ora impugnadas (suspensão ou cancelamento de órgãos partidários), condicionou-as ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sem, contudo, invalidá-las em seu núcleo, consoante se depreende do seguinte precedente:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Prestação de contas de partido político. 3. Sanção de suspensão do órgão regional ou zonal que tenha as contas julgadas não prestadas. Sanção prevista no art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; no art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e no art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018. 4. Ação julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição. (ADI 6032, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14-04-2020).

Naquela assentada, ficou consignado no voto majoritário do Relator que 

“Ou seja, as normas impugnadas, ao determinarem a suspensão do registro ou anotação do partido como consequência imediata do julgamento das contas, padecem de vício de inconstitucionalidade por violarem o due process of law. 
É necessário, portanto, que, após o julgamento das contas, seja aberto processo específico visando à suspensão do órgão partidário regional ou zonal como sanção em razão da não prestação de contas. Não permitir a suspensão do órgão regional ou municipal que omita a prestação de contas da Justiça Eleitoral deixaria uma lacuna no sistema eleitoral, inviabilizando a fiscalização desses órgãos de direção partidária, o que acarretaria riscos para a própria democracia. 
Assim, faz-se necessário compatibilizar as diversas normas incidentes sobre o dever dos partidos políticos de prestar contas, em todos os níveis de direção partidária, de modo a concluir que a suspensão do órgão regional ou municipal, por decisão da Justiça Eleitoral, só poderá ocorrer após processo específico de suspensão, em que se oportunize contraditório e ampla defesa ao órgão partidário omisso.
[...]
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do referendo da medida cautelar em julgamento de mérito e julgar parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (Grifei)

Também não vislumbro o periculum in mora, na medida em que os órgãos que estiverem suspensos ou cancelados podem postular a sua regularização, nos termos do art. 54-S da Res.-TSE n. 23.571/2018, in verbis:

Art. 54-S. O trânsito em julgado da decisão de suspensão da anotação do órgão partidário tem natureza meramente formal, não impedindo a apresentação de pedido de regularização das contas não prestadas.
§ 1º A regularização das contas não prestadas segue submetida ao procedimento fixado na resolução que reger as contas omissas, sejam estas de exercício financeiro ou de campanha eleitoral.
§ 2º Apresentado o pedido de regularização das contas, o órgão partidário poderá requerer ao juízo ao qual for distribuída que, liminarmente, ordene o levantamento da suspensão da anotação do órgão partidário.
§ 3º A concessão da liminar depende de que seja demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a aptidão dos documentos que instruem o pedido de regularização para afastar a inércia do prestador.

Em razão da relevância da matéria, entendo que deva ser aplicado o procedimento abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo.
Solicitem-se informações ao requerido, no prazo de dez dias. 
Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente